Tribunal: TJPA
Processo: 0024887-57.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024887-57.2014.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON FERREIRA CHUQUE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO DA RES FURTIVA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Anderson Ferreira Chuque contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes (Art. 157, §2º, II, CPB). A pena fixada foi de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado devido à reincidência.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que o decreto condenatório se fundamentou unicamente na confissão do réu, sem corroboração por outros elementos produzidos sob o contraditório. Argumenta que os depoimentos da vítima e do policial seriam frágeis ou indiretos, invocando o princípio in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

A tese de absolvição foi rejeitada, pois a materialidade restou comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. Quanto à autoria, a decisão baseou-se na convergência de elementos: a confissão integral do réu em juízo, o depoimento coerente do policial militar que efetuou a prisão em flagrante e as declarações da vítima que confirmaram a dinâmica do crime.

Segundo a jurisprudência, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e o depoimento dos policiais gozam de especial relevância, especialmente quando corroborados pela apreensão da res furtiva em posse do agente.

Por fim, estar na posse dos objetos roubados logo após o crime inverte o ônus da prova, cabendo ao réu apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu no caso, visto que ele optou por confessar o delito.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, decidiu conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Tese:
A tese firmada é de que o arcabouço probatório é robusto e harmonioso quando a confissão judicial é somada ao testemunho policial e à apreensão direta dos bens com o acusado, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (CPB); Art. 197 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 283 do CPP.

Julgados relevantes:

TJPA: ApCrim. nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

STJ: AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sara Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0024887-57.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI, COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ANDERSON FERREIRA CHUQUE

ADVOGADO: NIKOLLAS GABRIEL P. DE OLIVEIRA

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recursos de apelação penal, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém, que condenou o apelante
ANDERSON FERREIRA CHUQUE
como incurso nas sanções punitivas do
art.157, §2º, inciso II, do CPB (roubo majorado pelo concurso de agentes),
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado e
multa, valorada em 20 (vinte) dias-multa.

O
Ministério Público
ajuizou ação penal contra Anderson Ferreira Chuque pelo crime de
roubo majorado
(Art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro).

Os fatos narrados na denúncia ocorreram em
26 de dezembro de 2014
, por volta das 16h00, quando as vítimas Wendell dos Santos e Jefferson Pereira foram abordadas pelo denunciado e um comparsa não identificado na orla de Icoaraci. Utilizando um simulacro de arma de fogo, os agressores exigiram a entrega de aparelhos celulares e fugiram em uma bicicleta. A Polícia Militar, ao avistar dois indivíduos em alta velocidade, deteve o acusado; o comparsa conseguiu fugir. Com Anderson, foram encontrados dois celulares, um cordão de aço e o simulacro de arma utilizado no crime.

A denúncia foi recebida no dia
6 de março de 2015.

Em 18 de outubro de 2016, foi prolatada a primeira sentença, condenando o réu à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão.

A Defensoria Pública apelo. Em suas razões recursais, datada de 28/08/2019, requereu a nulidade da sentença por ausência de motivação e, caso ultrapassado essa tese, a aplicação da Súmula 231, do STJ, face confissão do acusado.

Em
03 de março de 2022
, um acórdão anulou a sentença condenatória anterior, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a prolação de uma nova decisão.

Durante a nova fase de instrução, foram colhidos depoimentos da vítima, de policiais militares e o interrogatório do réu:

Foi prolatada nova sentença na data de 09/05/2023 julgando procedente a denúncia e condenando o acusado
novamente às sanções do Art. 157, §2º, inciso II, do CPB à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, face reincidência.

A defesa de Anderson, agora por meio de advogado particular, interpôs novo recurso de apelação. Em suas razões, datada de 23 de fevereiro de 2024 requereu a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou unicamente na confissão do réu e que os depoimentos da vítima e do policial seriam frágeis ou indiretos. Invoca o princípio
in dubio pro reo
para pedir a absolvição.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões datada de 28 de maio de 2024 manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A 9ª Procuradoria de Justiça Criminal também se manifestou (26 de junh de 2024) pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA

A defesa pleiteia a absolvição, sustentando a
insuficiência de provas
e alegando que o decreto condenatório se fundamentou unicamente na confissão do réu, sem corroboração por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório. Invoca, para tanto, o princípio
in dubio pro reo
.

Entretanto, a tese absolutória não merece prosperar.

A
materialidade
do delito está sobejamente comprovada pelo
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, que atesta a apreensão de um celular Nokia Lumia 630 em poder do acusado logo após o crime.

Quanto à
autoria
, embora a defesa alegue fragilidade probatória, o conjunto dos autos revela uma convergência de elementos que confirmam a responsabilidade criminal do apelante.

Em juízo, o réu
confessou integralmente os fatos
, admitindo que abordou as vítimas utilizando um simulacro de arma de fogo e subtraiu seus aparelhos celulares.

O policial militar Márcio Dantas de Oliveira relatou que avistou o réu e um comparsa em alta velocidade em uma bicicleta. Na abordagem, encontrou com Anderson o
simulacro de arma de fogo e os celulares roubados
.

A vítima Wendell dos Santos Garcia confirmou a dinâmica do assalto, descrevendo a abordagem por dois indivíduos em uma bicicleta e o uso da arma. Embora Wendell não tenha recordado com precisão o rosto do assaltante devido à rapidez da ação, o policial confirmou que o outro rapaz abordado no local reconheceu o réu e os aparelhos apreendidos.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a condenação não se baseia isoladamente na confissão. Conforme o Art. 197 do CPP, a confissão deve ser confrontada com as demais provas, o que ocorreu plenamente neste caso.

A jurisprudência pátria, inclusive deste E. Tribunal, estabelece que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima e o depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante gozam de especial relevância
, sobretudo quando corroborados pela apreensão da
res furtiva
em posse do agente.

Portanto, uma vez que seus depoimentos são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

O fato de o réu ter sido detido na posse dos objetos roubados e do simulacro utilizado no crime inverte o ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa plausível para tal posse, o que não ocorreu, tendo o réu optado por confessar a empreitada criminosa.

O arcabouço probatório é robusto e harmonioso, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A confissão judicial, somada ao testemunho policial e à apreensão direta dos bens e do simulacro com o réu, formam uma certeza jurídica inabalável sobre a autoria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026